Tribunal: TJPA
Processo: 0801867-73.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801867-73.2022.8.14.0061

APELANTE: ELIEZER QUEIROZ MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. POSSIBILIDADE DE USO LÍCITO DA ARMA.
IN DUBIO PRO REO
. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Eliezer Queiroz Marques contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo do crime de ameaça e condená-lo pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante; (ii) analisar a alegada ausência de dolo ou intenção criminosa para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo; (iii) examinar se o exercício da função de agente penitenciário justificaria o porte da arma apreendida; e (iv) averiguar a incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua consumação, o porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da demonstração de efetiva lesão ou ameaça concreta.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestaram a apreensão de uma pistola Taurus TH40, calibre .40, acompanhada de 19 (dezenove) munições intactas e aptas ao disparo.

5. A autoria delitiva foi confirmada pela prova oral judicializada, especialmente pelos depoimentos da testemunha civil e dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o apelante portava a arma de fogo em local público no momento da intervenção policial.

6. O fato de o apelante exercer a função de agente penitenciário não afasta, por si só, a tipicidade da conduta, ausente comprovação de autorização legal ou regulamentar válida para o porte da arma nas circunstâncias verificadas nos autos.

7. A alegação de ausência de dolo não merece acolhimento, porquanto o tipo penal exige apenas a vontade livre e consciente de portar arma de fogo em desacordo com a legislação pertinente, sendo desnecessária finalidade criminosa específica.

8. A absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça não interfere na condenação pelo delito autônomo de porte ilegal de arma de fogo, cuja materialidade e autoria foram demonstradas por elementos probatórios independentes e harmônicos.

9. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração o porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização legal ou regulamentar válida. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em Juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 3. O exercício de função vinculada à segurança pública não afasta automaticamente a tipicidade do porte ilegal de arma de fogo, quando ausente comprovação de autorização legal para o porte nas circunstâncias do caso concreto”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0008824-78.2019.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0817773-19.2023.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Eliezer Queiroz Marques, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID 28323104), que, na Ação Penal nº 0801867-73.2022.8.14.0061, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício do
sursis
penal pelo prazo de 02 (dois) anos. Vale pontuar que o acusado foi absolvido do crime de ameaça.

Consta da denúncia (ID 28322914) que o acusado foi preso em flagrante no dia 05/05/2022, neste Município, por portar arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de supostamente ameaçar 02 (duas) vítimas mediante emprego de arma de fogo. Durante abordagem policial realizada em estabelecimento comercial, foi apreendida uma pistola Taurus TH40, calibre .40, acompanhada de 19 (dezenove) munições intactas.

Na sentença recorrida, o magistrado singular entendeu não comprovada a prática do delito de ameaça, destacando que as testemunhas não confirmaram a intimidação narrada na denúncia, mas reconheceu suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em razões recursais (ID 28323112), o apelante sustenta a existência de divergências entre as provas produzidas na fase inquisitorial e aquelas colhidas em Juízo, afirmando não ter restado demonstrado que o apelante estivesse ameaçando pessoas com arma de fogo. Que o recorrente, à época dos fatos, exercia a função de agente penitenciário, mantendo contato direto com criminosos, circunstância que justificaria o porte da arma.

Aduz a ausência de dolo ou intenção criminosa necessária à configuração do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo, além da possibilidade de uso lícito da arma apreendida.

Ao final, requer a reforma da sentença para absolvê-lo por insuficiência probatória e ausência de configuração do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em contrarrazões (ID 28323116), o apelado pugna seja negado provimento ao recurso, sustentando que a condenação se encontra amparada em robusto conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das testemunhas e policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do apelante, bem como no laudo pericial da arma apreendida, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os termos (ID 29516896).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a esta Turma restringe-se à análise da pretensão absolutória formulada por Eliezer Queiroz Marques, condenado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de insuficiência probatória, ausência de dolo, possibilidade de uso lícito da arma de fogo e incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu da imputação de ameaça, prevista no art. 147 do CP, e condenando-o pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal), conheço do recurso.

Passo a analisar o mérito do recurso.

2. Mérito.

A defesa sustenta, em síntese, que não teria restado demonstrado o uso ilícito da arma de fogo, destacando divergências entre os elementos informativos do inquérito e a prova judicializada; afirma que o apelante exercia a função de agente penitenciário, mantendo contato direto com criminosos; alega ausência de dolo ou intenção criminosa; invoca a possibilidade de uso lícito da arma; e requer a absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

O art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003 dispõe:

“Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetivo dano ou de concreta ameaça à coletividade. Basta, para a configuração típica, que o agente porte arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestou a potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas (ID 28323029). Consta dos autos que foi localizada com o apelante uma pistola Taurus TH40, calibre .40, acompanhada de 19 (dezenove) munições intactas.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pela prova oral produzida em Juízo.

A testemunha Rosilene Rodrigues da Silva relatou em Juízo (ID 28323095) que o acusado chegou embriagado ao estabelecimento, tentou ingressar com bebida alcoólica, alterou-se diante da negativa e, na saída, sacou uma arma, apontando-a para cima.

Os policiais militares ouvidos em Juízo (ID 28323095), Gilleno Kirks Mota Lira, Hudson Silva Leal e Maylon José de Sousa Viana, confirmaram que atenderam a ocorrência e encontraram o réu portando a arma de fogo no momento da abordagem.

Não há, pois, dúvida razoável quanto ao fato central juridicamente relevante. O apelante portava arma de fogo de uso permitido, municiada, em local público, sem que tenha sido comprovada autorização legal ou regulamentar para tanto.

A tese defensiva de que o recorrente seria agente penitenciário não afasta, por si só, a tipicidade da conduta. O exercício de função pública vinculada à segurança não autoriza automaticamente o porte irrestrito de arma de fogo fora das hipóteses legais. Competia à defesa demonstrar a existência de autorização válida, registro regular e porte funcional ou particular compatível com as circunstâncias do fato, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não prospera a alegação de ausência de dolo. Para a configuração do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, exige-se apenas a vontade livre e consciente de portar a arma de fogo em desacordo com a legislação de regência, sendo desnecessária a comprovação de finalidade criminosa específica. A alegação de inexistência de intenção de praticar outros crimes não descaracteriza o porte ilegal.

Do mesmo modo, a absolvição pelo crime de ameaça não interfere na condenação pelo porte ilegal de arma de fogo. A sentença reconheceu a insuficiência probatória quanto à suposta intimidação dirigida às vítimas, mas manteve a condenação pelo delito autônomo de porte ilegal, cuja materialidade e autoria foram demonstradas por provas independentes e convergentes.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos de policiais militares são válidos como meio de prova, sobretudo quando prestados em Juízo, sob contraditório e ampla defesa, e quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos. No presente caso, os relatos policiais não se encontram isolados, pois se somam à apreensão da arma, ao laudo pericial e ao depoimento da testemunha.

Colaciono os jugados:

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, nem em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo, em face das robustas evidências do acervo, que indicam o protagonismo do apelante no evento reprovável
;

II. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0008824-78.2019.8.14.0401 16865917, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data do julgamento 30/10/2023) (grifos).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E FIRMES. CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante RÔMULO GUSTAVO MACHADO DE MORAIS à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1. Absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ausência de prova pericial.

Razões de decidir

1. A absolvição do apelante por insuficiência de provas não se sustenta, pois, a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo foram comprovadas por documentos oficiais, depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório e pela confissão do réu. A jurisprudência do STJ admite a ausência de perícia nesses casos, por se tratar de crime de perigo abstrato. Assim, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, afastando a aplicação do
in dubio pro reo
.

Dispositivo e tese

1- Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento
:
A tese de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, II, do CPP), não merece acolhida, pois a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) foram satisfatoriamente comprovadas
. A apreensão do revólver com munições foi formalizada em auto próprio e confirmada pelos policiais militares que realizaram a abordagem, cujos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos constantes nos autos. Ademais, o réu confessou a prática do crime tanto na fase policial quanto em juízo, reforçando a autoria.
Conforme entendimento pacífico do STJ, trata-se de crime de perigo abstrato, sendo prescindível o laudo pericial quando a materialidade é comprovada por outros meios válidos. Assim, não há margem para aplicação do
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida
. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0817773-19.2023.8.14.0401 30679893, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Data do julgamento 02/10/2025) (grifos).

Assim, não se verifica cenário de dúvida apto a atrair o princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026